Tribunal: TJMT
Processo: 1045027-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045027-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), FRANKLIN ROBERT SIQUEIRA - CPF: 020.617.341-54 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA III. LAUDO TÉCNICO POSTERIOR QUE CONCLUI PELO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS PARA PERÍODO ANTERIOR À CONSTATAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PARCELAS EXIGÍVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal temporário, ocupante do cargo de agente de inspeção sanitária III, ao pagamento retroativo das diferenças de adicional de insalubridade entre os percentuais de 20% e 40%, com fundamento em laudo técnico elaborado em 25.09.2023 que constatou insalubridade em grau máximo.

O pedido foi restrito ao pagamento das diferenças relativas ao período anterior à implementação administrativa do percentual de 40%, sob o argumento de que o servidor já exercia atividades em condições insalubres antes da elaboração do laudo.

A sentença julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico que reconhece insalubridade em grau máximo pode produzir efeitos retroativos para alcançar período anterior à sua elaboração, a fim de justificar o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica das condições ambientais de trabalho, por meio de laudo elaborado por profissional habilitado.

O laudo produzido em 25.09.2023 constatou a existência de insalubridade em grau máximo, porém não contém conclusão técnica que permita afirmar a existência das mesmas condições em período anterior.

A retroação dos efeitos do laudo exige prova técnica contemporânea das condições ambientais do período reclamado, o que não se verifica no caso.

O fato de o servidor ter recebido anteriormente adicional de insalubridade em grau médio não comprova, por si só, a exposição a agentes nocivos em grau máximo.

O direito ao pagamento do adicional em grau máximo, quando existente, aperfeiçoa-se a partir da constatação técnica das condições insalubres.

Não há parcelas exigíveis após a elaboração do laudo, pois a própria inicial reconhece que houve implementação administrativa do percentual de 40%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo depende de comprovação por laudo técnico. 2. O laudo técnico não produz efeitos retroativos para alcançar período anterior à sua elaboração sem prova técnica contemporânea das condições ambientais de
trabalho.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Franklin Robert Siqueira, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, consideradas a passagem do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), sobre o vencimento-base, observada a prescrição quinquenal.

Na inicial, o autor alegou ter exercido a função de Agente de Inspeção Sanitária III, em ambiente com exposição a agentes biológicos, e afirmou que, embora percebesse adicional em grau médio, laudo municipal de 2023 reconheceu que a atividade se enquadrava em grau máximo, tendo o Município passado a pagar 40% apenas a partir de outubro de 2023, sem adimplir as diferenças pretéritas. O pedido foi delimitado ao pagamento retroativo da diferença de 20% entre julho de 2020 e a implementação administrativa do novo percentual.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a condenação não pode subsistir porque o laudo técnico utilizado como fundamento é posterior ao período cobrado, não sendo juridicamente possível sua retroação; subsidiariamente, requer a
fixação
do termo inicial na data do laudo técnico.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Adicional de insalubridade – impossibilidade de retroação

A controvérsia não recai, propriamente, sobre a existência abstrata do adicional de insalubridade no regime jurídico municipal. Essa previsão existe. A Lei Municipal no
024/1997, art. 187, contempla expressamente o pagamento do adicional em graus máximo, médio e mínimo, conforme os limites de tolerância estabelecidos tecnicamente. A própria sentença partiu dessa premissa normativa.

Também não se ignora que o laudo técnico municipal de 2023, juntado com a inicial, enquadrou a função de Agente de Inspeção Sanitária III como atividade insalubre em grau máximo (40%), em razão da exposição a agentes biológicos, no setor da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, especificamente no ambiente de trabalho denominado
Frigopar
. O documento descreve exposição contínua a bactérias, fungos, vírus e microrganismos, concluindo pela aplicação do Anexo 14 da NR-15 e pelo enquadramento em grau máximo.

O ponto decisivo, contudo, é outro: o pedido formulado nestes autos é exclusivamente retroativo. O próprio autor afirmou que, após a emissão do laudo oficial, o Município passou a pagar o adicional em grau máximo, sem quitar apenas as diferenças anteriores, delimitando a pretensão ao período de julho de 2020 até a implementação administrativa do percentual de 40% em outubro de 2023.

Assim, para a procedência do pedido, seria indispensável demonstrar, com segurança técnica bastante, que no período pretérito efetivamente laborado as condições ambientais concretas já configuravam, não apenas insalubridade em abstrato,
mas
precisamente insalubridade em grau máximo.

É aqui que a sentença não pode prevalecer.

O laudo juntado aos autos foi elaborado em 25/09/2023 e retrata as condições aferidas naquele contexto administrativo.
Em
bora seja prova idônea para justificar a
implementação
do adicional em grau máximo a partir de sua emissão, ele não contém elemento específico que permita, com o necessário grau de certeza, projetar automaticamente suas conclusões para todo o período anterior cobrado em juízo. A constatação técnica contemporânea de 2023 não se converte, por si só, em prova retroativa plena das condições de trabalho existentes entre 2020 e setembro de 2023.

Essa distinção é fundamental. Laudo técnico serve para apurar objetivamente o ambiente laboral e o respectivo enquadramento normativo. Quando a pretensão é
retroativa, não basta afirmar que a atividade era similar ou que o risco biológico é inerente ao cargo. É necessária demonstração segura de que as condições do ambiente, da rotina laboral, do modo de exposição e da intensidade do risco permaneceram, no período cobrado, em patamar idêntico ao constatado na perícia posterior. No processo em análise, essa demonstração retroativa específica não foi produzida.

O fato de o Município já pagar 20% ao autor não altera essa conclusão. Esse dado comprova apenas que havia reconhecimento administrativo de algum grau de insalubridade, mas não prova que o labor, em todo o período anterior ao laudo, já se dava em grau máximo. Há diferença qualitativa entre reconhecer a existência do adicional e reconhecer, tecnicamente, o grau máximo. O pagamento de 20% não autoriza presunção automática de 40%.

A própria inicial confirma essa lógica ao afirmar que a Administração somente implementou o grau máximo após a elaboração do laudo de 2023. Ou seja, foi a partir da apuração técnica específica que houve modificação do enquadramento remuneratório.

Nesse cenário, o máximo que o conjunto probatório permitiria sustentar seria a exigibilidade do adicional em grau máximo a partir da constatação técnica. Mas essa conclusão não aproveita ao autor neste processo, porque a sua pretensão foi dirigida justamente às diferenças pretéritas até outubro de 2023; e, quanto ao período posterior ao laudo, a própria causa de pedir afirma que o percentual de 40% já foi administrativamente implementado, de modo que não remanesce utilidade condenatória relativamente a parcelas vincendas ou posteriores.

Em outras palavras:

antes do laudo, falta prova técnica contemporânea apta a sustentar retroativamente o grau máximo;

depois do laudo, segundo a própria narrativa inicial, o Município já implementou o percentual de 40%, inexistindo inadimplemento remanescente dentro do recorte pedido.

Entendimento desta Turma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO
. TERMO INICIAL.
DATA DO LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETROAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças relativas ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sustentando que já recebia o adicional em grau médio (20%) entre os anos de 2019 e 2022 e que laudo técnico elaborado em setembro de 2023 apenas reconheceu condição preexistente.
(...)
A jurisprudência pacífica afasta a possibilidade de reconhecimento retroativo do grau de insalubridade com base em laudo técnico posterior, em razão da ausência de comprovação segura das condições de trabalho em períodos pretéritos.

O fato de o servidor já receber adicional em grau médio
não
autoriza, por si só, a presunção de que exercia atividades insalubres em grau máximo antes da realização da perícia técnica, sendo
imprescindível
a comprovação específica mediante laudo contemporâneo.
(...)
(N.U 1044976-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)
. (
negritei
).

Por isso, a improcedência se impõe.

Registro, ainda, que não é necessário acolher, para o deslinde do caso, a tese mais ampla do recorrente acerca da inexistência de lei municipal específica ou de impossibilidade absoluta de reconhecimento judicial do adicional. A lei municipal existe e prevê o benefício. A reforma da sentença decorre de fundamento mais estrito e suficiente: a insuficiência da prova para autorizar a retroação do grau máximo a período anterior à elaboração do laudo, justamente o único objeto útil da demanda.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar
integralmente a sentença e, em consequência,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026